Tribunal: TJSP
Processo: 1047781-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
r n.o 1.012/2007, de somatório dos benefícios de aposentadoria e pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária. Acolhimento. Dispositivo declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0016371-73.2022.8.26.0000, suscitado por esta C. Câmara. Honorários advocatícios. Pretensão de fixação equitativa. Impossibilidade. Observância do entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, 1.8778.83/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1076).
Recursos e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1047781-41.2020.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2023; Data de Registro: 12/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2023

Data de publicação:

12/04/2023

Ementa:
Prescrição. Inocorrência.
Apelações e reexame necessário. Servidora estadual inativa. Pretensão de afastar a previsão contida no art. 9o, § 1o, da Lei Complementar n.o 1.012/2007, de somatório dos benefícios de aposentadoria e pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária. Acolhimento. Dispositivo declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de

Ementa:
Prescrição. Inocorrência.
Apelações e reexame necessário. Servidora estadual inativa. Pretensão de afastar a previsão contida no art. 9o, § 1o, da Lei Complementar n.o 1.012/2007, de somatório dos benefícios de aposentadoria e pensão para fins de incidência da contribuição previdenciária. Acolhimento. Dispositivo declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0016371-73.2022.8.26.0000, suscitado por esta C. Câmara. Honorários advocatícios. Pretensão de fixação equitativa. Impossibilidade. Observância do entendimento firmado pelo STJ a partir do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, 1.8778.83/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1076).
Recursos e reexame necessário desprovidos.